Tribunal: STF
Processo: ARE 1346610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO COM DIREITO À PARIDADE – GDASS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE 70 PONTOS A PARTIR DA LEI Nº 13.324/2016 – REFERIDA LEI ASSEGUROU A PERCEPÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS POR TODOS OS SERVIDORES ATIVOS, INDEPENDENTEMENTE DOS RESULTADOS DE SUAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO – REGRAMENTO QUE NOVAMENTE CONFERIU CARÁTER DE GRATIFICAÇÃO GENÉRICA ATÉ O LIMITE DE 70 PONTOS – VIOLAÇÃO DA REGRA DA PARIDADE, UMA VEZ QUE OS INATIVOS RECEBEM APENAS 50 PONTOS – AGRAVO INTERNO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO INOMINADO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § § 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As Turmas Recursais já uniformizaram o entendimento de que a GDATA e demais gratificações de desempenho congêneres, ou seja, de mesma natureza, estrutura e finalidade, inclusive aquela(s) discutida(s) na presente demanda, embora detenham natureza pro labore faciendo, se transmudam em gratificações de natureza genérica, extensíveis aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos pela falta de regulamentação e de efetiva aplicação das necessárias avaliações de desempenho, nos termos do Enunciado nº 68 das TR-SJRJ, abaixo transcrito.



    (...)



    No que diz respeito ao termo final do pagamento da gratificação de desempenho aos inativos, sedimentou-se nas Turmas Recursais o entendimento de que não é suficiente a simples edição de ato administrativo normativo regulamentando os critérios de realização da avaliação, impondo-se que esta seja efetivamente realizada, razão pela qual o termo final do pagamento deve coincidir com o início do primeiro ciclo de avaliações. Nestes termos foi editado o Enunciado 105 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:



    (...)



    A 7ª Turma Recursal vinha adotando o entendimento do Enunciado nº 105 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, segundo o qual a paridade era devida até o início do 1º Ciclo de Avaliação. Porém, o Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 662.406/AL (Tema 664 da Repercussão Geral), firmou a tese de que o termo final da paridade das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, conforme transcrição abaixo:



    (...)



    Estabelecidas tais premissas, observo que a GDASS (Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social) foi instituída pela Lei nº 10.855/2004, fruto da conversão da MP nº 146, de 11/12/2003 (...)



    O referido diploma legal dispôs sobre reestruturação da Carreira Previdenciária, de que tratava a Lei nº 10.355/2001, instituindo a Carreira do Seguro Social (art. 1º), aplicável aos inativos e pensionistas (art. 18), prevendo que os servidores então abrangidos passariam a perceber a GDASS (art. 11), de forma não cumulativa (art. 11, §5º).



    (...)



    Essa sistemática de cálculo foi alterada pela Lei nº 11.501/2007, que fixou a GDASS em 30 (trinta) pontos do valor máximo do respectivo nível, classe e padrão para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004. Com a Lei nº 11.907/2009, essa pontuação passou a ter uma variação entre 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) pontos.



    No entanto, deve-se registrar que a GDASS vinha sendo conferida aos servidores ativos sem a devida regulamentação dos critérios de avaliação referidos nos parágrafos do art. 11 da Lei 10.855/2004, motivo pelo qual a Administração pagou, de forma genérica, para todos os servidores ativos, os percentuais de 60% do valor máximo da referida gratificação até fevereiro/2007 (art. 19 da retromencionada Lei), e 80 pontos a partir de março de 2007 (art. 2º da Lei 11.501/2007, que incluiu o §11 no art. 11 da Lei 10.855/2004).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que as gratificações concedidas em caráter genérico aos servidores em atividade devem ser estendidas aos servidores inativos e pensionistas, sob pena de ofensa ao princípio da paridade, esculpido no antigo §8º do art. 40 da CF e no art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Assim, em homenagem ao aludido princípio, durante o período em que o INSS pagou a GDASS de forma genérica, aplica-se aos inativos (que se enquadrem na mencionada paridade) os mesmos percentuais e pontuação dos ativos: 60% e 80(oitenta) pontos, conforme já descrito acima, observados os respectivos períodos, níveis e classes.



    Não se pode deixar de destacar, contudo, que o INSS expediu, em 22 de abril de 2009, a Instrução Normativa nº 38/INSS/PRES, que disciplinou os critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho individual e institucional, para fins de aferição da GDASS, com fundamentação na Lei nº 10.855/2004 e no Decreto nº 6.493/2008.



    (...)



    Portanto, é esta data em que se encerra a situação de paridade advinda daLei nº 10.855/2004, que instituiu a referida gratificação, com redação dada pela Lei nº11.501/2007.



    Nada obstante, melhor refletindo sobre os reflexos da Lei nº 13.324/2016 sobre referida gratificação, penso que de fato assiste razão à autora.



    A nova redação dada por referida lei ao § 1º do art. 11 da Lei nº 10.855/2004 realmente assegurou que nenhum servidor ativo receba valor, inferior ao correspondente à pontuação mínima de 70 pontos, independentemente dos resultados que venha a obter nas avaliações de desempenho individual e institucional. 



    Art. 11, § 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo desetenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito)



    Esse novo regramento, com efeito, trouxe nova transmutação da gratificação para



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente